Tribunal: TJDFT
Processo: 0745893-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0745893-89.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SARAH JARDIM SENA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se o julgamento da Reclamação 0701162-85.2020.8.07.9000. Brasília - DF, 14 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator